Tribunal: TJDFT
Processo: 0737807-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CELEBRAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. PARCELAMENTO DO DÉBITO E SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO ATÉ INTEGRAL QUITAÇÃO DA DÍVIDA. CABIMENTO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. HIPÓTESE QUE NÃO ENSEJA A EXTINÇÃO PREMATURA DA AÇÃO EXECUTIVA.
1. Em observância aos princípios da economia e da celeridade processual, o art. 922 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o processo de execução deverá ficar suspenso pelo período integral concedido pelo credor para o pagamento da dívida.
2. A celebração de acordo extrajudicial entre credor e devedor, com pedido expresso de suspensão do feito pelo prazo estipulado para o cumprimento integral da obrigação, deverá ser respeitado pelo juiz que, em vez de extinguir o processo, suspenderá a ação nos termos requeridos, ante a faculdade conferida pelo mencionado dispositivo da legislação processual.
3. A extinção prematura da ação executiva não é a medida adequada, quando as partes dispõem expressamente sobre a intenção de suspender o trâmite processual até o cumprimento integral da transação firmada, o que, inclusive, possui respaldo no próprio Código de Processo Civil.
4. Recurso de apelação provido.